Tribunal: STF
Processo: Rcl 39659
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE TRABALHADOR. ART. 3º DA LEI nº 12.302/2010. SÚMULA VINCULANTE 10. 



    1. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 3º da Lei 12.302/2010.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 



    3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. 



    4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1021, §4 º, do CPC/2015.